Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "[n]os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
2. O Decreto no 5.910/2006, que promulga a Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, prevê que o direito à indenização se extingue em dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.
3. Não interrompe a prescrição a distribuição de demanda com o mesmo pedido e causa de pedir, porém contra requerido diverso.
4. A improcedência dos pedidos formulados em demanda anterior em relação à agência de viagem não configura marco inicial de contagem de prescrição, pois os fornecedores do serviço alegadamente falho já eram conhecidos.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico.
5.1. O cancelamento do voo no contexto da pandemia de COVID-19, previamente comunicado às autoras com antecedência de cerca de um mês, não configura, por si só, dano moral indenizável
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.